Tribunal: STF
Processo: HC 80898
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
        - A prisão preventiva, que foi mantida pela sentença de
pronúncia, foi decretada por despacho que se encontra fundamentado
com base na periculosidade do paciente.
        - Por outro lado, a prisão provisória, depois de prolatada
a sentença de pronúncia, não está sujeita, em princípio, a prazo;
ademais, no caso, o atraso já está superado.
        "Habeas corpus" indeferido.